Tribunal: STF
Processo: HC 75620
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda
que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
PRESCRIÇÃO - EXTRAVIO DE AUTOS - PARÂMETROS. Exsurgindo de
dados relativos a peças restauradas a conclusão sobre ausência da
passagem do prazo prescricional, descabe falar em prescrição da
pretensão punitiva. Isso acontece quando, nebulosa a data do
recebimento da denúncia, verifica-se que, antes da sugerida nos
autos, já ocorrera a citação dos acusados para o interrogatório,
sempre a pressupor o curso de ação penal e, portanto, o recebimento
da peça de acusação. O Judiciário não pode se mostrar flexível em
hipótese em que o sumiço dos autos resultou da retirada do cartório
por falso advogado, fato que somente poderia favorecer aos acusados.